Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-23.2021.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001263-23.2021.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BERTOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. ASSINATURA IMPUGNADA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, referente a empréstimo consignado que o Apelante alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão preliminar consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia grafotécnica requerida pelo Autor para aferir a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo Banco Réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Apelante requereu expressamente na petição inicial e reiterou na réplica à contestação o pedido de produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo Banco Réu.

4.O Juízo a quo, ao invés de apreciar o pedido de produção de prova pericial, procedeu ao julgamento antecipado da lide, configurando cerceamento do direito de defesa do Apelante.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na tese fixada no Tema 1061 dos recursos repetitivos, determina que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

6.A perícia grafotécnica revela-se imprescindível para a elucidação da controvérsia, constituindo a única prova capaz de elucidar a dúvida em relação à autenticidade da assinatura constante no contrato, não sendo suficiente a mera comparação visual realizada pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJ-BA, Apelação nº 8001530-61.2020.8.05.0138, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publicado em 31/01/2024; TJ-BA, Apelação nº 8182006-49.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, julgado em 23/02/2024, publicado em 21/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001263-23.2021.8.05.0181
, em que figura como Apelante
ANTONIO BERTOSO DA SILVA
e como Apelado
BANCO CETELEM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA